Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO. PLATAFORMAS FÍSICAS E DIGITAIS. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE. QUEBRA DE SIGÍLO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Em análise preliminar, própria da tutela de urgência, verifico que estão presentes os requisitos legais supramencionados apenas em relação ao pedido de expansão da ordem de não comercialização, pela agravada, dos cursos e materiais didáticos da agravante, em outras plataformas que propiciem a venda de tais obras autorias, além do pedido de arbitramento de multa cominatória garantidora do cumprimento da tutela deferida.
3. No caso, verifico que a Ata Notarial afixada junto à inicial dos autos de origem (ID. 110946968) revela a probabilidade do direito da autora/agravante, pois indica que a agravada tem comercializado, por meio de aplicativos de WhatsApp, os cursos produzidos da empresa Gran Tecnologia e Educação S.A, possivelmente violando seus direitos autorais e causando-lhe lesão patrimonial, o que justifica a cessação da atividade imediatamente, por meio da tutela de urgência.
4. Além disso, a decisão recorrida não fixou qualquer sanção em caso de descumprimento da tutela de urgência, o que pode levar a sua ineficácia. Assim, necessária a cominação de multa com vistas a garantir o cumprimento da obrigação de não fazer, conforme permissivo do art. 536, §1o c/c art. 537, ambos do CPC.
5. Em relação ao fornecimento do histórico de transações bancárias, entendo que se trata de medida incabível na amplitude do presente recurso, uma vez que configuraria quebra de sigilo bancário, cuja proteção tem raiz constitucional (CF, art. 5o, inciso XII) e sua relativização somente pode ocorrer no âmbito de investigação criminal, na instrução de processo penal ou para salvaguardar o interesse público
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, Agravo Interno Prejudicado.